Tribunal: TJDFT
Processo: 0702555-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ARTIGO 621, INCISO I, CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REVISÃO DA PENA. PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIA ESPECIAL DO ARTIGO 42 DA LAD. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ANÁLISE CONJUNTA DA NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de Revisão Criminal, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, em face da condenação do requerente como incurso no artigo 33, “caput”, c/c o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006, sendo cabível porquanto a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.
II - Questão em exame:
2. Revisão da dosimetria para que seja afastada, na primeira fase da dosimetria, a análise negativa da circunstância judicial prevista no artigo 42 da Lei 11.343/06.
III - Razões de decidir:
3. A Revisão Criminal é cabível na presente hipótese, com fulcro no inciso I do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.
4. Considerando-se que a natureza e a quantidade do entorpecente foram analisadas de forma conjunta, de rigor a manutenção da pena-base no patamar fixado no acórdão.
IV - Dispositivo:
5. Revisão Criminal julgada improcedente.